Tribunal: TJBA
Processo: 8001701-14.2025.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001701-14.2025.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: JUCILENE MIRANDA DE SOUZA

Advogado(s)
:
WESLEY MARQUES DOS SANTOS, BARTOLOMEU DE SOUZA NERES JUNIOR

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência, na qual foram reconhecidos os descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato fraudulento de empréstimo, com condenação da instituição financeira à indenização por dano moral e restituição em dobro dos valores descontados.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a responsabilidade da instituição financeira por descontos indevidos em benefício previdenciário da autora decorrentes de contratação fraudulenta de empréstimo, bem como a existência de danos morais e a devolução em dobro dos valores descontados.

III. Razões de decidir

3.
A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14, CDC).

4.
A parte autora comprovou não ter contratado o empréstimo, enquanto o banco não demonstrou a regularidade da contratação.

5.
Fraudes praticadas por terceiros no âmbito bancário são consideradas fortuito interno, não eximindo a instituição financeira da responsabilidade, conforme Súmula 479/STJ.

6.
Configurado o dano moral diante dos descontos indevidos em benefício previdenciário.

7.
É cabível a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da demonstração de má-fé.

8.
Mantém-se o valor da indenização por dano moral fixado na sentença em R$5.000,00 (cinco mil reais), diante da ausência de recurso da parte autora e do princípio da proibição da
reformatio in pejus
.

9.
Majoração dos honorários advocatícios em 5%, totalizando 15% sobre o valor da condenação, com base no art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1.
A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de contratação fraudulenta de empréstimo realizada por terceiros.

2.
É devida a indenização por dano moral quando configurado desconto indevido em benefício previdenciário da vítima.

3.
A repetição do indébito, em caso de cobrança indevida, deve ser realizada em dobro, salvo engano justificável, independentemente de má-fé."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL

nº. 8001701-14.2025.8.05.0018
, em que figura como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e
, como parte apelada,
JUCILENE MIRANDA DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de _________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA